Tribunal: TJMT
Processo: 1022325-11.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1022325-11.2021.8.11.0041
APELANTE: GENESIO GALLIO FILHO e outros (12)
APELADO: LUIZ CARLOS DE JORGE e outros (3)
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por GENESIO GALLIO FILHO e outros (12) contra sentença proferida em autos de Embargos de Terceiro com Pedido de Medida Liminar n.o 1022325-11.2021.8.11.0041, Código 1484604, da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra LUIZ CARLOS DE JORGE e outros (3), em que se extinguiu o feito pelo indeferimento da petição inicial (id. 92553537).
Aduzem os apelantes, no que importa, que “são pessoas estranhas ao processo e estão na iminência de sofrer um esbulho em sua posse em razão de um ato constritivo sobre seus imóveis ao qual tiveram conhecimento apenas em 14/06/2021 quando da demarcação da área arrematada”.
Sustentam que, “tendo em vista que os presentes embargos encontram assentamento tanto na legislação brasileira quanto na Súmula emanada pela mais alta corte, requer-se seja recebido, reconhecido e provido o apelo pelas razões de fato e direito explanadas e pelos documentos anexados, reformando a decisão de primeiro grau, deferindo-se a MANUTENÇÃO NA POSSE”.
Requerem, assim, o provimento da apelação com a reforma da sentença, por serem os embargos tempestivos, deferindo-se liminar para que sejam mantidos na posse (id. 92553545).
Sem contrarrazões, pois a parte apelada sequer foi citada.
É o relatório.
Decido.
Em suma, fundamentou-se na sentença que, “o imóvel objeto da lide de matrícula no 34.890, penhorado nos autos executivos (Processo n. 0026430- 63.2012.8.11.0041), conforme se verifica no Auto de Penhora e Avaliação (id. 21812701-Pág.3) – fl. 94 e retificado através do Termo de Redução da Penhora (id. 21812728-Pág.1) – fl. 209, foi arrematado em 04/07/2019, conforme Auto de Arrematação contido no id. 22007014-Pág.1/Pág.7, também de conhecimento dos Embargantes conforme relato na inicial e inclusive já expedida a respectiva carta de arrematação em 27/01/2021, ou seja, os embargantes apresentaram fora do prazo previsto do art. 675, do CPC, sendo intempestivos”.
Ocorre que, desde a inicial, os apelantes sustentam a tese de que “A omissão no auto de avaliação e penhora da existência de diversas edificações com múltiplos possuidores residindo na área, sem sombra de dúvidas, prejudicou ainda mais o Direito dos Embargantes e dos demais atuais possuidores da área que tomaram conhecimento da arrematação APENAS dia 14/06/2021.” (id. 92553506).
No caso dos autos, aplicável entendimento do STJ de que o prazo de 05 (cinco) dias para se propor os embargos de terceiro se conta da data do esbulho ou turbação, e não da adjudicação, alienação ou arrematação.
Assim, como propostos em 18/06/2021, não se pode dizer serem os embargos de terceiro intempestivos, pois ajuizados assim que tomaram ciência do ato que afligiria sua posse e, não sendo parte do processo executivo e não havendo indícios da sua ciência em relação a esse, não podem ter como termo inicial da contagem do prazo os temos que constam no art. 675 do CPC/2015:
“Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.”
O STJ sobre o tema:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do entendimento desta Corte, na hipótese de o terceiro não ter ciência da execução, a fluência do prazo de cinco dias para a oposição de embargos de terceiro (art. 1.048 do CPC/73, equivalente ao art. 675 do CPC/15) deve ser contada da data da turbação ou esbulho. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 3. A revisão do aresto no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre não estar caracterizada pretensão anulatória na presente demanda, especialmente porque as provas trazidas com a inicial não seriam suficientes para receber a inicial como ação autônoma. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1569845/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. TEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL A PARTIR DO ESBULHO OU TURBAÇÃO. TERCEIRO QUE NÃO TINHA CIÊNCIA DO PROCESSO. SÚMULA 83/STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O termo inicial do prazo para opor embargos de terceiros inicia-se a partir do esbulho ou turbação, na hipótese de o terceiro não ter ciência da execução, como ocorre na presente hipótese. Precedentes. 2. Conforme Tema Repetitivo n. 243: "O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ)." 3. No caso em apreço, o eg. Tribunal de origem, com fundamento nas provas documentais trazidas aos autos, concluiu que o terceiro adquirente não agiu de má-fé. 4. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1595423/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020).
Este Tribunal:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRAZO DE CINCO DIAS PREVISTO NO ART. 1.048 DO CPC – FLUÊNCIA A PARTIR DA DATA EM QUE O EMBARGANTE TOMOU CONHECIMENTO DA TURBAÇÃO OU DO ESBULHO QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA PELA DATA DA OUTORGA DA PROCURAÇÃO – TEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO PROVIDO. O artigo 675 do CPC, é claro ao preceituar que o prazo para interposição dos embargos, no processo de execução, é de até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, em uniformização jurisprudencial, adotou entendimento que confere interpretação extensiva ao referido preceito legal, no sentido de que nas hipóteses de terceiro embargante não possuir ciência do processo de execução, especificamente, a respeito do ato de constrição deve-se considerar como termo a quo a data do efetivo ato de turbação, assim entendido como a data da ciência inequívoca do ato de constrição pelo terceiro prejudicado. In casu, não dá para presumir que houve ciência inequívoca do embargante acerca do arresto cautelar de grãos de soja, da venda antecipada do produto e depósito dos valores em Juízo, pela data da outorga da procuração ao causídico, na qual sequer consta que foi firmada para fins específicos de oposição dos embargos de terceiro.” (N.U 0001237-48.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).
No mesmo sentido, referente à mesma área arrematada, esta Câmara já decidiu em processo de minha relatoria, referente a outros posseiros:
“APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO PELA INTEMPESTIVIDADE – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DO ESBULHO OU TURBAÇÃO – TERCEIRO QUE NÃO É PARTE DO FEITO EXECUTIVO – PRECEDENTES DO STJ – RECONHECIMENTO DE TEMPESTIVIDADE – RECURSO PROVIDO. “O termo inicial do prazo para opor embargos de terceiros inicia-se a partir do esbulho ou turbação, na hipótese de o terceiro não ter ciência da execução, como ocorre na presente hipótese.” (AgInt no AREsp 1595423/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020).” (TJMT - RAC 102187131.2021 - Data da sessão: Cuiabá-MT, 05/10/2021).
Ante o exposto, PROVEJO o recurso, reconheço a tempestividade dos embargos de terceiro e determino o retorno do feito ao primeiro grau para devido prosseguimento.
Defiro a liminar pleiteada nesta apelação de manutenção dos embargantes na posse, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até que a tutela de urgência seja apreciada pelo juízo de primeiro grau.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora